Tribunal: CARF
Processo: 10425.721759/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.721759/2016-68
ACÓRDÃO
3302-014.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator
Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados contra a referentes à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e à Contribuição para o PIS, abrangendo o período de
janeiro de 2012 a dezembro de 2013. Os valores cobrados somam R$ 4.952.905,21 a título de
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721759/2016-68
2
Cofins e R$ 1.073.128,97 a título de PIS, montantes que incluem tributo, multa proporcional e
juros de mora, calculados até fevereiro de 2017.
A fiscalização aponta que, diante da ausência dos livros contábeis (caixa, diário e
razão), foi realizado o lançamento de ofício com base no lucro arbitrado, considerando a receita
bruta extraída das notas fiscais eletrônicas registradas no Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped) no período de apuração. No que tange às contribuições ao PIS e à Cofins, a autoridade fiscal
definiu a receita bruta mensal com base nos valores das notas fiscais vinculadas aos CFOPs 5101,
5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5116, 5119, 5124, 5401, 5402, 5403, 5405, 5655, 5656, 5929, 6101,
6102, 6103, 6104, 6105, 6116, 6122, 6401, 6402, 6403, 6404 e 6929.
A fiscalização também reconheceu a exclusão da base de cálculo dos valores
relativos a produtos sujeitos à alíquota zero, conforme tabela constante no documento de fl. 61.
No entanto, a falta de apresentação dos livros contábeis e a entrega reiterada de declarações sem
informações essenciais, como as bases de cálculo do PIS e da Cofins no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) e os respectivos débitos na DCTF, levaram à aplicação
da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996. Além disso, foi encaminhada
representação fiscal para fins penais.
Em resposta, a interessada apresentou impugnação em 29 de março de 2017 (fls.
2.554/2.558), requerendo a anulação dos lançamentos fiscais. Defende que a totalidade dos
produtos comercializados estaria sujeita à alíquota zero, conforme as Leis no 10.865/2004 e no
10.925/2004, e que, embora a autoridade fiscal tenha reconhecido a exclusão de tais produtos,
ainda assim os utilizou na fixação dos valores devidos.
No que diz respeito à multa qualificada, a impugnante argumenta que a mera falta
de apresentação de declarações à administração tributária não configura dolo, necessário para a
caracterização do ilícito previsto no art. 71 da Lei no 4.502/1964, pois não há evidência de
intenção deliberada de fraudar.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação da contribuinte,
exonerando parte do crédito tributário exigido, bem como afastando a aplicação da multa
qualificada, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2013 ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-
se no art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972. São nulos, além dos atos e termos
lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O art. 60 do
mesmo Decreto esclarece que as irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas no art. 59 não importarão em nulidade, e, salvo se o
sujeito passivo lhes houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para este, ou quando não influírem na solução do litígio. O procedimento
fiscal ostenta evidente natureza inquisitorial. Conforme art. 14 do Decreto
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721759/2016-68
3
destacado, discordando do lançamento fiscal, é com a peça impugnatória que
resta instaurado o litígio entre a Administração Tributária e o contribuinte, no
âmbito do qual tem este asseguradas as respectivas garantias.
MULTA DUPLICADA. HIPÓTESES. DOLO. DEMONSTRAÇÃO.
NECESSIDADE.
A duplicação do percentual de multa de que trata o art. 44, I, da Lei n.
9.430, de 1996, somente tem lugar se corresponder às hipóteses previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 1964. A extraordinariedade da referida
apenação exige a exaustiva demonstração o caráter doloso ensejador da
sonegação, da fraude ou do conluio. E a desobediência do dever consubstanciado
na espontânea declaração de tais montantes ao fisco não se confunde com as
hipóteses autorizadoras da imposição da multa duplicada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Devido a exoneração do crédito recorreu-se de ofício da decisão, conforme disposto
no art. 34, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72, no art. 70, § 3o, do Decreto no 7.574/2011, e no art.
1o da Portaria MF n* 63/2017.
Não houve a interposição de recurso voluntário por parte da contribuinte.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator
Conforme relatado acima, trata-se de recurso de ofício, nos termos do art. 34,
inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023,
que determina que caberá Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do recurso,
deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposto na
Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o crédito tributário ora em análise não supera o
valor trazido pela portaria mencionada no parágrafo anterior, motivo pelo qual não deve ser
conhecido.
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.932 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721759/2016-68
4
Analisando a decisão de piso verifico que o valor total exonerado, somados o
crédito exonerado e a multa qualificada, é de R$ 3.422.336,84 (três milhões, quatrocentos e vinte
e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).
Por todo o acima exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2679
DF CARF MF
Original